Tribunal: TJDFT
Processo: 0757057-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART 14, §3°, INC. II DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da segunda requerida para fornecer os dados utilizados da abertura da conta do terceiro para o qual foram transferidos recursos e julgou improcedente o pedido deduzido em face da primeira requerida para fins de fixação de indenização por dano material e moral.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que em julho de 2023 recebeu mensagem de um amigo lhe informando de um investimento por intermédio de um gestor financeiro. Destacou que o investimento seria iniciado com um pix no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para uma conta apontada pelo suposto gestor. Após a primeira transação, foi instada a transferir o montante total de sua conta, qual seja, R$ 29.553,42 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) para uma conta de terceiros. Pontuou que depois de realizar a transferência, o suposto gestou sumiu. Observou que, teve ciência de que o celular de seu amigo e a conta do Instagram dele haviam sido hackeados e que ela foi vítima de um golpe. Destacou que após este episódio, foi vítima de um novo golpe, na qual um suposto funcionário da primeira requerida ligou informando de uma movimentação financeira atípica e que para estornar tal operação seria necessária a realização de algumas transferências via pix para identificação e posterior devolução. Ressaltou que realizou quatro transferências, sendo que para as contas vinculadas à segunda requerida foi direcionado o valor de R$ 3.469,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais). Ponderou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões pela segunda requerida (ID 59080114).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para apreciação desta Turma recursal dizem respeito às alegações de ocorrência de falha na prestação de serviços e impossibilidade de culpa exclusiva da vítima.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que as falhas das instituições financeiras não foram analisadas pelo juízo a quo, visto que não a questionaram a respeito da movimentação financeira atípica, nem esclareceram quanto aos procedimentos para eventual devolução dos valores transferidos para terceiros. Ressaltou que a responsabilidade das requeridas está embasada na existência de inúmeras contas fraudulentas e que se houvesse um sistema de segurança efetivo, tais crimes não ocorreriam. Observou que houve falha grave na prestação dos serviços o que incorre na responsabilização objetiva das recorridas. Afirmou que fez tudo que estava ao seu alcance assim que percebeu o golpe, mas as instituições não bloquearam as operações e as transferências de valores. Destacou que não tinha como saber que a conta bancária para qual transferiu os valores era de procedência duvidosa. Por todos estes fatos, ponderou que não se trata de culpa exclusiva da vítima ante a clara demonstração da falta de segurança dos sistemas das instituições. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora, no caso dos autos.
8. Para que se verifique a movimentação financeira atípica, se faz necessária a comparação das operações rotineiramente realizadas pela recorrente, que poderia demonstrar que os valores transferidos fugiriam do usual. Contudo, não existe nos autos elementos que demonstrem tal atipicidade. Quanto à devolução de valores, a conversa (ID 59074255) com a possível central de relacionamento do banco recorrido, se deu em número telefone diverso daquele em que consta no contrato de cartão e abertura de conta (ID 59080069, p. 03). Dessa forma, não restou demonstrada a falha na prestação de informações, pois não houve comprovação de que a recorrente estava em contato efetivo com a primeira requerida. A conversa mantida verdadeiramente com a central de atendimentos ocorreu de forma posterior, impossibilitando a recuperação dos valores. Assim, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço.
9. Diante da inexistência de falha na prestação dos serviços, é incabível a fixação de indenização por dano moral decorrente da situação narrada nos autos. Não sendo diligente, a autora colaborou para os infortúnios vividos, de modo que a culpa recai exclusivamente sobre a vítima, em virtude da ação de terceiros, o que afasta a responsabilidade das instituições requeridas, nos termos do inciso II, do §3° do art. 42 do CDC.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.